Tribunal: STF
Processo: HC 260823
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de que a impetração funcionava como sucedâneo de revisão criminal e não evidenciava ilegalidade flagrante. A defesa sustenta a utilização do habeas corpus para correção de supostas ilegalidades na dosimetria da pena e na condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), requerendo, ao final, a rediscussão da pena-base aplicada ao crime de roubo, a modificação do patamar de aumento na terceira fase da dosimetria e a absolvição quanto ao delito previsto no ECA.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal; (ii) estabelecer se houve ilegalidade flagrante na dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem; e (iii) determinar se a condenação pelo crime de corrupção de menores carece de provas, tornando possível a absolvição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O habeas corpus não se presta, ordinariamente, à revisão de decisões condenatórias definitivas, já acobertadas pela coisa julgada, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se configura na hipótese.



    A dosimetria da pena encontra-se motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, revelando maior reprovabilidade da conduta, o que justifica a majoração da pena-base acima do mínimo legal.



    O aumento de 1/3 na terceira fase da dosimetria, fundado na prática do roubo em concurso de agentes (três pessoas), encontra respaldo no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e foi devidamente fundamentado.



    A condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) está alinhada à jurisprudência do STF, que entende ser esse um crime de natureza formal, dispensando prova da efetiva corrupção do menor, bastando a comprovação da coautoria com menor de idade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade flagrante ou teratologia.



    A majoração da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos que revelem maior reprovabilidade da conduta.



    A aplicação da causa de aumento do concurso de agentes no patamar de 1/3 é válida quando houver fundamentação idônea.



    O crime de corrupção de menores possui natureza formal, dispensando prova da efetiva corrupção do menor, bastando a comprovação de que o delito tenha sido praticado com a participação do adolescente.